Tribunal: TJPA
Processo: 0910404-88.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0910404-88.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA CELIA DA CONCEICAO ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0910404-88.2023.8.14.0301
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
RECORRIDO: MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de Ação Revisional de Atualização por Progressão Funcional Automática não Implementada c/c Cobrança de Retroativos, ajuizada por MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, servidora municipal no cargo de professora desde 1992, julgou procedente o pedido de concessão de progressões funcionais horizontais por antiguidade, com seus reflexos remuneratórios e o pagamento de retroativos, respeitada a prescrição quinquenal. O Município sustenta a prescrição do fundo de direito, a necessidade de regulamentação legal para a concessão das progressões e a inconstitucionalidade da cumulação com adicional por tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a progressão funcional por antiguidade depende de regulamentação adicional para sua aplicação;
(ii) estabelecer se a prescrição quinquenal limita o pagamento das parcelas vencidas em relações de trato sucessivo envolvendo servidores públicos;
(iii) determinar se é possível a cumulação entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal aplicável (Leis Municipais nº 7.528/91, 7.546/91 e 7.673/93) prevê expressamente a progressão funcional horizontal por antiguidade, com critérios objetivos e automáticos, não se exigindo regulamentação adicional, o que caracteriza norma de eficácia plena.

A relação jurídica decorrente da omissão na concessão da progressão funcional é de trato sucessivo, e, conforme a Súmula 85 do STJ, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não havendo prescrição do fundo de direito.

A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço são institutos distintos, com fundamentos e finalidades diversos: a progressão funcional decorre da carreira do servidor; o adicional por tempo de serviço é gratificação geral pelo tempo de serviço público. A cumulação entre ambos é permitida e não afronta o art. 37, XIV, da Constituição Federal.

A jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ reconhece a legalidade da progressão por antiguidade sem regulamentação complementar e admite sua cumulação com o adicional por tempo de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional por antiguidade prevista em lei de eficácia plena não depende de regulamentação adicional para sua implementação.

Em relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

É possível a cumulação entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço, por possuírem naturezas jurídicas distintas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Leis Municipais nº 7.528/91, 7.546/91 e 7.673/93; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12/03/2019;
TJPA, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL nº 0864186-36.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 10/02/2025;
TJPA, APELAÇÃO CÍVEL nº 0800235-21.2024.8.14.0003, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 10/03/2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18 de setembro de 2025

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Revisional de Atualização por Progressão Funcional Automática não Implementada c/c Cobrança de Retroativos, julgou procedente o pedido formulado por MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA.

Historiando os fatos, MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidora pública municipal desde março de 1992, exercendo o cargo de professora, e que, apesar de preencher os requisitos legais, não teve implementadas as progressões funcionais por antiguidade previstas na legislação municipal, notadamente nas Leis Municipais nº 7.528/91, 7.546/91 e 7.673/93.

Sustentou que a omissão da administração causou-lhe prejuízos financeiros, requerendo, ao final, a condenação do Município à concessão das referidas progressões, com seus reflexos remuneratórios, bem como ao pagamento dos retroativos referentes às diferenças salariais não percebidas, respeitada a prescrição quinquenal.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, pelo que determino ao MUNICÍPIO DE BELÉM a imediata concessão sobre os vencimentos da parte Autora, da elevação de nível de progressão funcional, correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, aplicando-se os devidos reflexos em sua remuneração em decorrência da progressão (Adicional por Tempo de Serviço e outras de direito), excluindo-se desse cômputo os anos de 2020 e 2021, como já explanado, e julgando extinto o processo com análise do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Condeno ainda o ente municipal ao pagamento retroativo dos valores advindos da progressão que não fora implementada, até a data do efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.
Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos."

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição do fundo de direito da parte autora, sob o argumento de que a pretensão seria fundada em ato concreto de efeitos permanentes, não se tratando, pois, de prestação de trato sucessivo. Requereu o reconhecimento da prescrição total da pretensão ou, subsidiariamente, a limitação dos efeitos financeiros às progressões dos últimos cinco anos, com exclusão dos reflexos da condenação, a fim de evitar o chamado "efeito cascata".

No mérito, alegou que a sentença violou o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, ao permitir o reconhecimento de duas vantagens com base no mesmo fundamento temporal — adicional por tempo de serviço e progressão funcional — o que importaria em duplicidade vedada pela norma constitucional.

Argumentou ainda que a progressão, tal como concebida pela legislação municipal, gera aumentos automáticos e consecutivos nos vencimentos, que, por sua vez, servem de base para o cálculo de outras parcelas remuneratórias, tais como o adicional de escolaridade e o próprio triênio, o que comprometeria a sustentabilidade fiscal da gestão pública. Citou, para tanto, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de tribunais estaduais sobre a vedação à incidência de acréscimos pecuniários sobre vantagens de mesma base de cálculo.

Ao final, requereu a total reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, ou, subsidiariamente, a limitação dos efeitos financeiros às progressões não prescritas, com exclusão dos reflexos nas demais parcelas remuneratórias.

Em contrarrazões, a recorrida MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Em sede de preliminar, alega a prescrição do fundo de direito, sustentando que a progressão funcional decorre de ato concreto de enquadramento, de efeitos permanentes, e não de trato sucessivo, o que atrairia a incidência do prazo prescricional quinquenal, fulminando o próprio direito invocado.

No tocante ao prazo prescricional, não pairam dúvidas quanto a aplicação do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 por se tratar de ação contra a Fazenda Pública, o qual estabelece que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Portanto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiveram origem.

No caso sob análise, as irregularidades na progressão funcional da parte apelada, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ,
in verbis
:

“Súmula 443 do STF. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta”.

“SÚMULA 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

No caso concreto, a progressão funcional deveria ser efetivada de forma automática pela Administração Pública, desde que preenchidos os requisitos legais pelo servidor público, nos termos das Leis Municipais nº 7.507/91 e Lei nº 7.546/91, sendo que na hipótese dos autos, observa-se a conduta omissiva do ente público, ensejando prejuízos financeiros na remuneração do servidor, se renovando mês a mês, nos termos da Súmula 85 do STJ, desta forma, não há que se falar em prescrição do fundo de direito da pretensão da parte autora, inclusive porque não restou demonstrada a existência de negativa do pedido de pagamento da progressão funcional no âmbito administrativo.

Para corroborar com o exposto, cito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:

(i) definir se a progressão funcional por antiguidade depende de regulamentação adicional para sua aplicação;
(ii) estabelecer se a prescrição quinquenal limita o pagamento das parcelas vencidas em relações de trato sucessivo envolvendo servidores públicos;
(iii) determinar se é possível a cumulação entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4.A prescrição quinquenal é aplicável a parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, em se tratando de relações de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

(...)

2.Em relações de trato sucessivo envolvendo servidores públicos, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

(...)

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0864186-36.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE ALENQUER. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. AUTOAPLICABILIDADE. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(...) (IV) há prescrição do fundo do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)6. A relação jurídica em questão é de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, de modo que apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação estão prescritas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800235-21.2024.8.14.0003 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025 )

Destarte, inegável que a demanda constitui relação jurídica de trato sucessivo, logo, o pagamento das parcelas vencidas deve observar o prazo prescricional de cinco anos retroativos à data da propositura da ação, conforme determinado na decisão de primeiro grau, não merecendo prosperar a tese de prescrição do fundo de direito, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Quanto à alegação
que a parte apelada não faz jus ao benefício da
progressão funcional, entendo que a referida arguição não merece guarida. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que a Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional horizontal, conforme se observa nos

arts. 11 e 16 da mencionada Lei. Da mesma forma, as composições, especificações e os valores constam no regramento dos arts. 18 (anexos) e 19 do referido diploma legal, senão vejamos:

“Art. 11
-
Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

(...)

Art. 18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.”

Logo, depreende-se da leitura dos aludidos dispositivos legais, que a progressão funcional por antiguidade é automática, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no supracitado art. 19 da Lei nº 7.507/91, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal, nascendo, assim, o direito subjetivo do apelado à progressão.

Considerando-se que a apelada é servidora pública do Município de Belém-PA desde 1992, evidentemente faz jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação relativa de 5% entre uma e outra referência (art. 19, da Lei nº 7.507/91).

Deste modo, encontra-se cristalino o direito da parte apelada em receber a progressão horizontal.

Resta demonstrado, por conseguinte, que os critérios para a progressão funcional, são estabelecidos com exatidão na legislação que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação automática, o que descarta a necessidade de regulamentação na espécie.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta egrégia Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém em face de decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, manteve a sentença que reconheceu o direito de servidora pública à progressão funcional por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, com aplicação da prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação. Sustenta-se a inexistência de regulamentação legal para o benefício e a suposta duplicidade entre a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:

(i) definir se a progressão funcional por antiguidade depende de regulamentação adicional para sua aplicação;
(ii) estabelecer se a prescrição quinquenal limita o pagamento das parcelas vencidas em relações de trato sucessivo envolvendo servidores públicos;
(iii) determinar se é possível a cumulação entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A legislação municipal aplicável (Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93) possui eficácia plena, não necessitando de regulamentação adicional para garantir a progressão funcional por antiguidade, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte.

4.A prescrição quinquenal é aplicável a parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, em se tratando de relações de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ.

5.A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas. Enquanto a progressão funcional representa elevação na carreira, com aumento no vencimento-base em razão do tempo de exercício no cargo, o adicional por tempo de serviço é uma gratificação vinculada ao tempo de serviço público geral. A cumulação de ambos é permitida, não configurando violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

6.O agravante não apresenta argumentos novos ou relevantes que justifiquem a reforma da decisão recorrida, estando está em consonância com precedentes do STJ e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A progressão funcional por antiguidade não depende de regulamentação adicional quando prevista em lei de eficácia plena.

2.Em relações de trato sucessivo envolvendo servidores públicos, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

3.É possível a cumulação entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço, por terem naturezas jurídicas distintas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93; CPC/2015, art. 1.010; STJ, Súmula 85.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12/03/2019;

STJ, EDcl no REsp 1679026/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07/02/2019;

TJPA, Apelação Cível nº 2183853, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 09/09/2019;

TJPA, Agravo Interno nº 2019.03082004-38, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 08/07/2019.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0864186-36.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE ALENQUER. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. AUTOAPLICABILIDADE. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública municipal à progressão funcional horizontal por antiguidade, nos termos da Lei Municipal nº 047/1997, e determinou o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (I) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (II) a progressão funcional por antiguidade depende de regulamentação ou avaliação de desempenho; (III) a concessão da progressão funcional implicaria aumento remuneratório indevido; e (IV) há prescrição do fundo do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando o conjunto probatório documental é suficiente para a solução da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa. Inteligência do art. 355, I, do CPC.
4. A progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 047/1997 possui eficácia plena, sendo automática após o decurso do tempo exigido, independentemente de regulamentação ou avaliação de desempenho.
5. A concessão da progressão funcional não representa aumento remuneratório indevido, mas mero cumprimento de norma legal autoaplicável.
6. A relação jurídica em questão é de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, de modo que apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação estão prescritas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800235-21.2024.8.14.0003 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025 )

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91. 5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau
. (2017.03095395-24, 178.353, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em 2017-07-21)

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA
: RECURSO DO MUNICÍPIO: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA –
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – CRITÉRIO ANTIGUIDADE – NORMA DE EFICÁCIA PLENA
– RECURSO DA AUTORA: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - RECURSOS CONHECIDOS, NEGANDO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA – REEXAME NECESSÁRIO: MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA –
DECISÃO UNÂNIME
.

(...)

A autora, ora apelada, é servidora pública municipal no cargo de Enfermeiro, desde 18 de novembro de 1983 (fls. 22), requerendo a correção de sua referência da carreira e os respectivos reflexos financeiros

O Plano de Cargos e Salários Municipais aplica-se ao servidor contratado antes de sua vigência por força do parágrafo único do art. 8° da referida Lei.

O critério de antiguidade para Progressão do Servidor Municipal encontra-se descrito nos arts. 11 e 12 da Lei Municipal n.º 7507/1991, reconhecendo o direito à elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém, o que não fora concedido à autora, que demonstrou por meio de provas o efetivo exercício no cargo de Enfermeiro
.

(...)

16. Decisão unânime.

(Processo nº: 2016.04680379-61, 167.946, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-11-24)”

Além disso, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

Isto é, a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 STJ – PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA -
SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0832890-64.2020.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

1. Narra o embargante, haver omissão no Acórdão (ID nº 6166766), alegando que a progressão funcional horizontal, é indevida ao embargado, em face de já receber gratificação por tempo de serviço, argumentando haver violação ao art. 37, XIV e art. 196, §1º da CF. Requerendo a reforma do julgado embargado.

2. Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90.

3. Por outro lado, a progressão funcional horizontal, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7. 673/93, de maneira horizontal, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações.

4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, §1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado.

5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022 )

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito do autor à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3 –
"
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

4 –
O autor comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

5 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0064653-05.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da sentença monocrática, uma vez que se encontra amparada no entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora”

Belém, 26/09/2025